Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Verificar a possibilidade de concessão de tutela antecipada para o arbitramento provisório de aluguel de imóvel comercial utilizado exclusivamente pela condômina agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela antecipada em ação de arbitramento de aluguel de imóvel em copropriedade, utilizado exclusivamente por um dos condôminos, à luz de avaliação unilateral apresentada pelos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável por analogia ao art. 1.019, I, do mesmo diploma.
4. A probabilidade do direito não se encontra devidamente demonstrada, uma vez que há controvérsia sobre a copropriedade do imóvel, e a sua utilização em regime de condomínio.
5. A apuração do valor locatício demanda produção de prova técnica pericial, a ser realizada no curso da instrução da ação principal, inviabilizando o arbitramento imediato.
6. Ausente contrato de locação anterior ou qualquer parâmetro objetivo previamente pactuado entre as partes, não há base segura para a fixação de valor provisório de aluguel.
7. A alegação de que o imóvel encontra-se com atividade comercial suspensa por decisão judicial reforça a incerteza quanto à fruição econômica do bem.
8. O agravo de instrumento possui cognição limitada, não permitindo o exame aprofundado das alegações de fato e direito que demandam dilação probatória, devendo tais matérias ser dirimidas na ação de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação liminar de aluguel em ação de arbitramento exige demonstração inequívoca da copropriedade, da utilização exclusiva por um dos condôminos e da existência de elementos objetivos que permitam o arbitramento provisório do valor, o que não se verifica quando há controvérsia fática relevante e ausência de prova pericial produzida sob contraditório. 2. Laudo de avaliação unilateral não é suficiente para embasar a concessão de tutela antecipada de arbitramento de aluguel, sobretudo diante da inexistência de parâmetros objetivos pré-constituídos ou contrato de locação anterior. 3. O agravo de instrumento possui cognição restrita, sendo incabível para reexame de matérias que demandam dilação probatória própria da ação de conhecimento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 1.319.